Tribunal: STF
Processo: RE 235725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITAÇÃO ANUAL EM 30% DESDE 1º.1.1995: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 8.981/95 1. É legítima a limitação da dedução dos prejuízos fiscais, imposta pela Lei n° 8.981/94, em no máximo 30%, para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, no exercício financeiro de 1996, ano-base de 1995” (fl. 8, e-doc. 27).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI; SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA TURMA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Plenário do nosso Tribunal tem inúmeros precedentes no sentido de que não se deve declarar a inconstitucionalidade da lei quando ela puder ser considerada constitucional em determinados casos concretos e inconstitucional em outros. 2. Nesse caso, compete à Turma dar ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto” (fl. 5, e-doc. 29). 
    2. A recorrente alega contrariados o art. 97 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.
    Sustenta que, “se o Egrégio Tribunal a quo entende que a aplicação do art. 116 da Lei 8.981, enquanto se refere ao art. 58 da mesma lei, viola o art. 195, § 6º, da CRFB, está, na verdade, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da expressão ‘produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 1995’ constante do art. 116, enquanto se refere ao art. 58” e “tanto a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto como a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto devem, obrigatoriamente, ser processadas pelo Pleno dos Tribunais, por força do art. 97 da CRFB/88, uma vez que ambas são formas de declaração de inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 30).
    Argumenta que “a disposição do art. 58 da lei 8.981/95 não institui nem modifica contribuição social, não tendo porque se exigir um período de noventa dias antes que a norma comece a produzir efeitos” (fl. 5, e-doc. 30). 
    Ressalta que “não é qualquer alteração da legislação tributária que afete a CSSL que se sujeitará ao principio da anterioridade nonagesimal. Interpretação diversa conduziria ao absurdo de o art. 195, § 6º, da CRFB não ser um abrandamento do disposto no art. 150, III, para permitir maior agilidade governamental na obtenção de recursos para a Seguridade Social, mas uma norma mais rígida do que a anterioridade dos impostos. O art. 195, § 6º, da CRFB não seria uma regra de anterioridade mitigada, mas uma anterioridade agravada” (fl. 6, e-doc. 30). 
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para: a) Anular, no acórdão recorrido, a declaração de inconstitucionalidade, reduzindo-a a simples acolhimento da alegação de inconstitucionalidade, para submetê-la ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 481 do CPC. Ou, se assim não entender o Pretório Excelso: b) Reformar o mérito da decisão do Tribunal a quo, declarando-se a conformidade da expressão ‘produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 1995’ constante do art. 116 da lei 8.981, enquanto se refere ao art. 58 da mesma lei, com o art. 195, § 6º, da CRFB” (fl. 7, e-doc. 30).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 117). Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos:
    “Sobre a limitação à compensação de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores, o Supremo Tribunal Federal decidiu em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), respectivamente, o seguinte: (…) Já o acórdão recorrido restou assim sintetizado: (…) Daí se conclui que, no que reconheceu a validade da norma que estipulou restrições ao direito de compensar prejuízos fiscais, o acórdão decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ele deve ser mantido em relação à aplicação da anterioridade nonagesimal, seja porque, ainda que não fosse objeto do RE nº 591.340, foi nele ressalvada, conforme se vê do seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes: (...) No RE 250.521 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 30/6/2000), decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL pela constitucionalidade da MP 812/1994, convertida na Lei 8.981/1995, ressaltando a sujeição do ato normativo ao princípio da anterioridade nonagesimal, como se depreende da sua ementa: ‘Imposto de Renda e Contribuição Social. Medida Provisória nº 812, de 31.12.94, convertida na Lei nº 8.981/95. Artigos 42 e 58. Princípios da anterioridade e da irretroatividade. - Medida provisória que foi publicada em 31.12.94, apesar de esse dia ser um sábado e o Diário Oficial ter sido posto à venda à noite. Não-ocorrência, portanto, de ofensa, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, aos princípio da anterioridade e da irretroatividade. - O mesmo, porém, não sucede com a alteração relativa à contribuição social, por estar ela sujeita, no caso, ao princípio 5000168-23.2019.4.04.7203 40001836176 .V2 da anterioridade mitigada ou nonagesimal do art. 195, § 6º, do C.P.C., o qual não foi observado. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido’ (RE 250.521, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 30/6/2000). (g.n). Ante o exposto, voto por suscitar questão de ordem que resolvo com manter o acórdão proferido em 14-08-1997” (e-doc. 46). 
    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 232.084, o Supremo Tribunal Federal tinha assentado que, quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Lei n. 8.981/1995 estaria sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no § 6º do art. 195 da Constituição da República.
    Este Supremo Tribunal, entretanto, reviu a matéria e alterou o entendimento antes firmado. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 344.994, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou tese idêntica à deste processo e entendeu pela constitucionalidade da limitação de 30% à compensação dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido desde 1º.1.1995:
    “Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, desproveu recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF da 4ª Região, que reconhecera a validade da limitação da compensação incidente sobre o lucro real, bem como da limitação da compensação para determinação da base de cálculo da contribuição social, conforme estabelecem os artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, posteriormente convertida na Lei 8.981/95 (‘Art. 42. A partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento. ... Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.’) — v. Informativo 369. Entendeu-se que a lei em exame veio assegurar às empresas um benefício fiscal que viabilizou a compensação de prejuízos apurados em exercícios anteriores” (Informativo n. 540).
    A Ministra Ellen Gracie, em voto-vista, acrescentou:
    “Tratar-se, na espécie, de utilização dos prejuízos acumulados até 31.12.94 e não de dedução de prejuízos correspondentes ao exercício corrente. Observou que, em relação aos prejuízos verificados no ano-base/91, haveria possibilidade de compensação em até 4 anos-calendário subsequentes (Decreto-lei 1.598/77); no ano-base/92, sem fixação de prazo (Lei 8.383/91); no ano-base/93, em até 4 anos-calendário subsequentes (Lei 8.541/92), não tendo sido alterada essa estrutura pela Lei 8.981/95, que apenas impôs restrição à proporção com que os prejuízos poderiam ser apropriados a cada apuração do lucro real. Salientou que, em matéria de imposto de renda, a lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal e que os recorrentes tiveram modificada pela Lei 8.981/95 uma mera expectativa de direito. Asseverou que o conceito de lucro é o que a lei define, não necessariamente o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas. Assim, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que antes permitia o desconto de 100% dos prejuízos fiscais, para efeito de apuração do lucro real, passou, com a Lei 8.981/95, a limitar essas compensações a 30% do lucro real apurado no exercício correspondente. Aduziu ser somente por benesse da política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora analisado, por meio dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos verificados, mais além do exercício social em que constatados. Frisou que, como todo favor fiscal, ele se limita às condições fixadas em lei, a qual definirá se o benefício será calculado sobre totalidade, ou não, do lucro líquido. Em razão disso, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do qual se forma e se conforma o fato gerador do imposto de renda, o contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fixados pela legislação que regia os exercícios anteriores. Considerou não se estar diante, portanto, de qualquer alteração de base de cálculo do tributo, a exigir lei complementar, nem de empréstimo compulsório, não havendo ofensa aos princípios da irretroatividade ou do direito adquirido. Concluiu que a Lei 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os prejuízos havidos em exercícios anteriores não são fato gerador algum, mas meras deduções cuja projeção para exercícios futuros foi autorizada nos termos da lei, a qual poderá ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que dava provimento ao recurso, para declarar a inconstitucionalidade do art. 42 da citada lei, no que postergou a compensação dos prejuízos” (Informativo n. 540 do Supremo Tribunal Federal).
    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a constitucionalidade da limitação de 30% à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a partir de 1º.1.1995.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora